Tribunal: TJDFT
Processo: 0735231-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735231-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBM SEGURADORA SA AGRAVADO: EDIVANE SILVA DE SOUZA, ISABELE CAROLINE SILVA DE SOUZA, VICTOR HUGO SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada MBM SEGURADORA SA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701627-51.2022.8.07.0003, nos seguintes termos (ID 135061696, dos autos originais): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto pela parte exequente DIVANE SILVA DE SOUZA, ISABELE CAROLINE SILVA DE SOUZA e VICTOR HUGO SILVA DE SOUZA em desfavor da parte executada MBM SEGURADORA SA. Intimada, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação o título, pois a apólice de seguro estabelece a cobertura por morte acidental e invalidez permanente total ou parcial por acidente de modo que as doenças ocasionadas por epidemias e pandemias foram expressamente excluídas das garantias previstas no contrato Assim, sustenta que a morte do de cujus por contaminação ao vírus COVID-19 pode ser considerada morte acidental ou acidente de trabalho. Em resposta, a parte exequente refuta os argumentos apresentados pela parte executada no ID 131526056. É a síntese do necessário. DECIDO. Conforme relatado acima, a parte executada busca desconstituir o título executivo (sentença judicial), alegando que a morte por contaminação do vírus COVID-19 não está acobertada pela apólice de seguro, uma vez que não pode ser enquadrada como morte acidental ou acidente de trabado. Todavia, tal argumentação não pode prosperar, porquanto, conforme muito bem pontuado na r. sentença (ID 123881829)"O Ministério da Economia editou Nota Técnica SEI 56376/20 de cunho orientativo, com o objetivo de esclarecer acerca da adequada interpretação jurídica a ser dada aos arts. 19 a 23 da Lei no. 8.213/19, quanto à análise e configuração do nexo de causalidade entre o trabalho e a COVID-19. Inclusive, a referida orientação surgiu após a publicação da Medida Provisória no 927/2020, que previa em seu art. 29 a seguinte redação: “Art. 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus (Covid-19) não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal.” Logo, a contaminação pelo Covid-19, em razão da alta exposição do segurado no exercício de sua profissão, pode ser enquadrada como morte acidental, passível de ser indenizada pela seguradora. Ante o exposto, REJEITO a impugnação o cumprimento de sentença. PRECLUSA a presente decisão, intime-se a parte exequente, no prazo de 5 dias, para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento”. Em suas razões recursais (ID 40457170), a empresa Agravante sustenta inexistir a obrigação de indenizar com base na apólice coletiva que previa cobertura para morte acidental e invalidez permanente por acidente, tendo em vista o falecimento do segurado por fatores relacionados à Covid-19. Entende que “não merece acolhimento o pleito autoral, ou seja, a demandada não pode ser condenada a efetuar o pagamento pleiteado na monta de R$ 150.734,83, pois evidente que no momento do óbito extinto segurado este não possuía mais qualquer garantia prevista na apólice, vez que o óbito ocorreu em decorrência de risco excluído de cobertura pela apólice 09-0982-050592-0001”. (ID 40457170 - Pág. 8) Aduz que diante dos argumentos de inexigibilidade do título executivo da obrigação, tem-se por imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sob pena de dano irreparável à entidade. Preparo no ID 40457173. Intimada a comprovar a tempestividade do seu recurso (ID 40722893 - Pág. 1), a agravante apresentou a petição e documentos de ID 40789686. É o relatório. Passo a decidir. Da Tempestividade A respeito da tempestividade, verifico que por meio do expediente de ID 138076631, o i. Juízo de origem assim determinou: “Determino a i. Secretaria deste juízo que cadastre o advogado Fabrício Christofoli, OAB/RS 67.502 para a parte executada. Anote-se. Republique-se a decisão de ID 135061696”. Em seguida, o ato judicial Decisão ID 135061696 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 29/09/2022 (ID 138440884, de origem). Assim, considerando a sua publicação em 30/09/2022 (sexta-feira) de setembro de 2022, o prazo findou em 24/10/2022 (segunda-feira), considerando o feriado do dia 12/10/2022 (quarta-feira). O recurso foi interposto em 18/10/2022, portanto, tempestivo. Destarte, conheço do Agravo de Instrumento, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Do Pedido Liminar Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita à tutela de urgência requerida, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante/ré e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante/ré sustenta inexistir a obrigação de indenizar com base na apólice coletiva que previa cobertura para morte acidental e invalidez permanente por acidente, tendo em vista o falecimento do segurado por fatores relacionados à Covid-19. Em uma análise perfunctória da lide, não se constata a verossimilhança dos argumentos da agravante, tendo em vista que o pleito se encontra na fase de cumprimento da sentença de ID 123881829, proferida nos seguintes termos: “Julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 150.734,83 (cento e cinquenta mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e três) a título de indenização securitária em favor dos autores. O valor de verá ser acrescido de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação”. A referida sentença transitou em julgado em 01/06/2022 (quarta-feira), tendo em vista que fora disponibilizada em 10/05/2022 (terça-feira) e inexistiu recurso. Da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se que, em tese, a agravante pretende rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada, uma vez que apresentada argumentos que implicam a reanálise da matéria fática já apreciada na origem. Logo, a priori, não se verifica a probabilidade do seu direito. Outrossim, não se identifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, considerando inexistir qualquer medida constritiva autorizada pelo i. Juízo de origem que possa vir a lhe ocasionar relevante prejuízo de ordem financeira ou mesmo processual, hipóteses que poderiam eventualmente justificar a suspensão imediata do processo de origem. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator